Tribunal: TJDFT
Processo: 0720651-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. VARIEDADE. QUANTIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INSERVÍVEIS. “QUANTUM” MÁXIMO DE REDUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 (uso de drogas) da Lei no 11.343/2006, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais, encontro de variadas drogas na residência do acusado e mídias acostadas aos autos revelando a mercancia de substâncias entorpecentes.
2. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, como único vetor, logo, não se admite a exasperação da pena-base quando a quantidade de droga não for relevante. Na espécie, embora presente a variedade de drogas, ausente expressiva quantidade.
3. A súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, ou seja, não basta a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. No caso, o apelante confessou a realização de mercancia pretérita, mas afirmou que as drogas que mantinha em depósito em sua residência se destinavam exclusivamente ao seu consumo pessoal.
4. Inquéritos ou ações penais em curso não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência.
5. Reduzida a pena e preenchidos os requisitos previstos nos artigos 33 e 44 ambos do Código Penal, de rigor a fixação do regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da reprimenda por restritivas de direitos.
6. Recurso parcialmente provido.